Tribunal: TJSP
Processo: 1000499-14.2017.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ção de sinalização em empreendimento imobiliário, que não teria sido cumprida. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Não houve inovação no discurso da autora quando se manifestou em réplica, nem tampouco a sentença considerou alegações que não tivessem sido debatidos e nem documentos que não constassem dos autos. A inicial, embora não tenha mencionado a aquisição de materiais, fez menção expressa à nota fiscal de compra de materiais. A questão discutida nestes autos é, justamente, a existência de uma contratação verbal para prestação de serviços, esclarecendo a autora, em réplica, que a compra e venda dos materiais fazia parte do escopo da negociação.

Prova nos autos no sentido de que a compra e venda dos materiais englobava, também, a instalação deles, sendo considerada uma única contratação, que não foi cumprida pela ré. Procedência da ação mantida.

Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1000499-14.2017.8.26.0408; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empreitada

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

Ourinhos

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

18/08/2020

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Alegação de existência de contratação verbal de serviços de implementação de sinalização em empreendimento imobiliário, que não teria sido cumprida. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Não houve inovação no discurso da autora quando se manifestou em réplica, nem tampouco a sentença considerou alegações que não tivessem sido debatidos e nem documentos que

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Alegação de existência de contratação verbal de serviços de implementação de sinalização em empreendimento imobiliário, que não teria sido cumprida. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Não houve inovação no discurso da autora quando se manifestou em réplica, nem tampouco a sentença considerou alegações que não tivessem sido debatidos e nem documentos que não constassem dos autos. A inicial, embora não tenha mencionado a aquisição de materiais, fez menção expressa à nota fiscal de compra de materiais. A questão discutida nestes autos é, justamente, a existência de uma contratação verbal para prestação de serviços, esclarecendo a autora, em réplica, que a compra e venda dos materiais fazia parte do escopo da negociação.

Prova nos autos no sentido de que a compra e venda dos materiais englobava, também, a instalação deles, sendo considerada uma única contratação, que não foi cumprida pela ré. Procedência da ação mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000499-14.2017.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante ROCHA,
SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP, é apelado RECANTO
DOS PÁSSAROS III EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000499-14.2017.8.26.0408 - Voto no 23476
2
Apelação Cível n° 1000499-14.2017.8.26.0408
Comarca de Ourinhos - 2a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Alessandra Mendes Spalding
Apelante: Rocha, Sinalização, Comércio e Serviço Eireli - EPP
Apelado: Recanto dos Pássaros III Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Voto no 23476
Apelação Cível. Ação de cobrança. Alegação de existência de
contratação verbal de serviços de implementação de
sinalização em empreendimento imobiliário, que não teria sido
cumprida. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Não houve inovação no discurso da autora quando se
manifestou em réplica, nem tampouco a sentença considerou
alegações que não tivessem sido debatidos e nem documentos
que não constassem dos autos. A inicial, embora não tenha
mencionado a aquisição de materiais, fez menção expressa à
nota fiscal de compra de materiais. A questão discutida nestes
autos é, justamente, a existência de uma contratação verbal
para prestação de serviços, esclarecendo a autora, em réplica,
que a compra e venda dos materiais fazia parte do escopo da
negociação.
Prova nos autos no sentido de que a compra e venda dos
materiais englobava, também, a instalação deles, sendo
considerada uma única contratação, que não foi cumprida pela
ré. Procedência da ação mantida.
Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000499-14.2017.8.26.0408 - Voto no 23476
3
A r. sentença proferida à f. 307/309, integrada no
julgamento dos embargos de declaração (f. 326/327), destes autos de
ação de cobrança ajuizada por RECANTO DOS PÁSSAROS III
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em relação a ROCHA
SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, julgou procedente o
pedido e condenou a ré a restituir à autora o valor de R$53.445,66,
correspondente ao pagamento de três parcelas no valor de R$17.815,11,
realizados em 04/03/2015, 13/04/2015 e 04/05/2015, com correção
monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação e, também, no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação, mantendo, finalmente, o indeferimento da liminar de arresto.
Apelou a ré (f. 313/323), alegando, em suma, que: (a)
jamais celebrou contrato de prestação de serviços com a autora, não
havendo prova segura nos autos nesse sentido; (b) a relação havida
entre as partes foi de compra e venda de materiais, os quais foram
devidamente entregues à autora, não havendo qualquer pendência entre
as partes; (c) na réplica, a autora inovou em seu discurso, passando a
mencionar a existência da compra e venda das mercadorias, alegando
que elas não foram entregues, mas, como a inicial nada mencionou a
respeito das mercadorias, a lide deve ser julgada nos termos em que foi
proposta; (d) a sentença não poderia ter analisado se as mercadorias da
nota fiscal de f. 61 foram, ou não, entregues, porque essa questão não
constou da inicial, não estando essa nota, ademais, a atrelada a qualquer
contrato de prestação de serviços; (e) considerando o valor do alegado
contrato, deveria ele ter sido celebrado por escrito; (f) não há prova de
que a autora desembolsou valores a outra empresa para finalização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000499-14.2017.8.26.0408 - Voto no 23476
4
serviços, tanto que há cobrança dessa terceira empresa em relação à
autora.
A apelação, preparada (f. 324/325), foi contra-arrazoada
(f. 333/341).
É o relatório.
A decisão que acolheu os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 17/04/2019, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 328); a apelação, que já havia sido
protocolada em 13/02/2019, é tempestiva.
Alegou a autora, na inicial, que celebrou contrato verbal de
prestação de serviços com a empresa ré, contratando-a para a
implementação da sinalização do empreendimento, tendo pago o preço
acordado, em três parcelas de R$17.815,22, sem que a ré tenha
realizado o serviço contratado. Postulou a condenação dela na devolução
do valor pago.
A inicial veio instruída com ata de reunião realizada em
03/03/2016, entre representantes de ambas as partes, que teve como
tema: “Reunião referente sinalização Itatiba/Recanto III
Rocha
Sinalização”; nessa ata constou que Fernando Rocha se comprometeu a
iniciar a obra do Recanto dos Pássaros III em 15/03/2016 (f. 29/30).
A f. 32/43 há e-mails trocados entre representantes das
partes, a respeito de materiais adquiridos da empresa ré que não haviam
sido entregues e cobranças de prazos para término de obra.
Outros e-mails a f. 58/59, datados de janeiro de 2015, em
que o representante da ré informou à autora que enviava a nota fiscal de
produtos do pedido e que as placas, conforme informado, já estavam
disponíveis para entrega desde 05 de janeiro.
A f. 61, há nota fiscal de venda de materiais à autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000499-14.2017.8.26.0408 - Voto no 23476
5
emitida pela empresa ré em 19/01/2015, a saber, postes, placas de
sinalização, tachão bidirecional amarelo, solvente, abraçadeira, tina à
base de solvente amarela e branca, no valor total de R$51.889,99.
Essa nota fiscal foi juntada na inicial como “doc.5:
comprovantes de pagamento pelo serviço não realizado” (f. 60), vindo, em seguida,
(a) comprovante de transferência bancária no valor R$17.815,22 em
04/03/2015 (f. 63), e (b) cópia de dois cheques emitidos pela autora, em
04/04/2015 e em 04/05/2015, no valor unitário de R$17.815,22 (f. 64/65).
Finalmente, a f. 67/69, está a nota fiscal eletrônica de
serviço emitida pela empresa Pastro Sinalização Ltda EPP, em
15/12/2016, para o serviço de sinalização viária horizontal na obra
Recanto dos Pássaros III, no valor de R$33.461,95.
Em contestação, a ré negou a existência de qualquer
contrato com a autora, para prestação de serviços na cidade de
Ourinhos, não obstante a existência de tratativas nesse sentido.
Sustentou que: (a) o contrato não chegou a ser fechado porque as ruas
do loteamento não estavam pavimentadas para receber o serviço e,
também, porque, quando a ré foi chamada para efetivamente celebrar o
contrato, não teve mais interesse na obra; (b) os pagamentos
comprovados a f. 63/65 se referem à aquisição de materiais retratada na
nota fiscal de f. 61, datada de janeiro de 2015, a qual, por ter sido paga
em parcelas, teve seu valor acrescido de juros; (c) essas mercadorias
foram recebidas pela autora, tanto que efetuou o pagamento parcelado,
sem nem mesmo cogitar de sustar os cheques; (d) a compra e venda
desses materiais não estava atrelada a qualquer contrato verbal de
prestação de serviços.
Em réplica, a autora sustentou que: (a) a contratação está
provada, conforme memorial descritivo e as especificações do projeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000499-14.2017.8.26.0408 - Voto no 23476
6
sinalização do empreendimento e, também, conforme a nota fiscal
emitida em janeiro de 2015, cujo preço foi pago, conforme comprovado
com os documentos que instruíram a inicial, sem que a ré realizasse o
serviço; (b) a nota fiscal de materiais, devidamente paga, faz parte do
escopo da empreitada; (c) os materiais descritos nessa nota não foram
entregues. Por fim, reiterou o pedido inicial “pela repetição do indébito por
valor pago a título de materiais e sua execução na obra não realizada” (f. 226/230).
Foi realizada prova oral.
Fernando Marsiarelli, representante legal da ré, relatou
que: (a) a empresa ré não trabalha sem contrato escrito; (b) prestou
serviços para a autora apenas no empreendimento localizado em Itatiba
e, com relação à obra de Ourinhos, apenas forneceu produtos de
sinalização; (c) o material comprado foi entregue; (d) não é crível que a
autora pagasse uma mercadoria, em três parcelas com vencimentos
futuros em relação à entrega, sem que a mercadoria tivesse sido
entregue; (e) foi ele, depoente, quem participou da reunião cuja ata
instruiu a inicial, tendo assinado esse termo; (f) nessa reunião foram
tratados assuntos relacionados à obra de Itatiba, e houve, também, uma
conversa comercial a respeito do início de outra obra, no Recanto dos
Pássaros, mas o contrato não veio, e o assunto ficou apenas nas
tratativas; (g) quando ao e-mail em que fala que iria verificar a data de
entrada do pessoal, acredita que se trata da obra de Itatiba; (h) os e-
mails parecem estar misturados, muitos deles se referindo à obra de
Itatiba.
Célia
Aparecida
Arduino
Vasconcelos,
testemunha
arrolada pela autora, narrou que: (a) foi gestora das obras no Recanto
dos Pássaros; (b) houve contrato verbal com a ré, com solicitação de
serviços de mão de obra de sinalização do empreendimento; (c) tudo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000499-14.2017.8.26.0408 - Voto no 23476
7
que foi contratado foi pago, que incluía materiais e serviços; (d) pode
acontecer de ser realizado contrato verbal nesses casos; (e) foi acordado
o pagamento de 100% do preço para que depois fosse entregue o
material e realizado o serviço, isso porque a empresa autora estava com
restrições e a ré exigiu o pagamento antecipado; (f) na época questionou
que a nota fiscal estava errada, pois não continha a descrição da mão de
obra, apenas do material; (g) o valor pago à terceira empresa foi inferior
porque foi contratado por medição, e não englobou todo o
empreendimento.
Sobreveio, então, a sentença ora apelada.
A apelação não comporta provimento.
Ao contrário do que alegou a ré, em sua apelação, não
houve inovação no discurso da autora quando se manifestou em réplica,
nem tampouco a sentença considerou alegações que não tivessem sido
debatidos ou documentos que não constassem dos autos.
Não se olvida que a inicial mencionou, apenas, o contrato
verbal de prestação de serviços, não a aquisição de materiais.
Entretanto, a própria inicial faz menção à nota fiscal de f.
61, que a instruiu, sustentando que houve o respectivo pagamento do
preço sem que o serviço fosse realizado (f. 01).
Após o oferecimento da contestação, em que a ré afirmou
que a única relação havida entre as partes foi a de venda e compra de
materiais, citando a nota fiscal de f. 61, a autora, em réplica, reiterou que
aquela nota fiscal, embora mencionasse apenas a compra e venda de
materiais, fazia parte do escopo da negociação, e que, o fato de os
materiais ali descritos não terem sido entregues, reforçava a tese de que
a ré não adimpliu sua obrigação.
Ora, é incontroverso que essa nota fiscal é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000499-14.2017.8.26.0408 - Voto no 23476
8
fornecimento de materiais, não havendo nela qualquer menção à
instalação desses materiais ou à prestação de serviços, o que, ademais,
seria feito em nota fiscal diversa.
Todavia, a questão discutida nestes autos é, justamente, a
existência de uma contratação verbal para prestação de serviços e,
segundo se depreende do conjunto probatório, a venda dos materiais
descritos na nota fiscal de f. 61 estava atrelada aos serviços de
instalação desses materiais no empreendimento construído pela autora,
sendo irrelevante o fato de a inicial não ter feito menção aos materiais
descritos nessa nota fiscal.
Nesse sentido é o depoimento da testemunha da autora,
que afirmou que a contratação da ré incluía materiais e serviços, tendo
ela, inclusive, questionado na época que a nota fiscal estava errada, pois
não continha a descrição da mão de obra, apenas do material.
Os e-mails trocados entre as partes roboram a existência
do contrato verbal de prestação de serviços, o qual estava atrelado à
aquisição dos materiais.
Em 21 de janeiro de 2015 representante da ré enviou e-
mail à autora, informando que já estava com o material disponível e
solicitava data para entrega; em novembro de 2015, houve troca de e-
mails entre representantes da autora, encaminhando “NF emitida pela
Rocha Sinalização referente a sinalização Recanto III”, e-mail esse que foi
encaminhado para Fernando, da Rocha Sinalização, em 02 de dezembro
de 2015, com o texto: “Bom dia, Fernando, Conforme nos falamos, segue anexa
relação dos materiais pagos, mas que ainda não foram entregues. Por favor, quando
consegue nos entregar?”; em 09 de dezembro houve reiteração dessa
solicitação, novamente em 17 de fevereiro e em 02 de março de 2016,
quando Fernando da Rocha Sinalização respondeu ao e-mail cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000499-14.2017.8.26.0408 - Voto no 23476
9
assunto era: “Rocha Sinalização Material Recanto dos Pássaros III Entrega
Pendente”, que: “Fábio, bom dia, como foi falado, o término da obra tá dependendo da
liberação da pista que não está liberada por vocês. O vertical (placas) vai entrar após o
término do horizontal (pintura e tachões). O engenheiro está informando ao encarregado
que está liberado a pista, mas não está. Amanhã acertaremos tudo na reunião às 14h.”
(f.37/41).
Houve, então, no dia 03 de março de 2016 a reunião
mencionada na ata de f. 29/30, na qual Fernando se comprometeu a
iniciar a obra do Recanto dos Pássaros no dia 15 daquele mês, mas,
conforme e-mail de 15 de setembro de 2016, enviado pela autora a
Fernando, com o assunto “Rocha Sinalização Material Recanto dos Pássaros III
Entrega Pendente”, em que foi cobrada de Fernando a data de previsão de
início/retomada dos serviços, Fernando respondeu: “Fábio, vou verificar as
equipes e telo até segunda” (f. 35/36).
Em 20 e 27 de setembro de 2016 foram enviados novos e-
mails a Fernando, cobrando a data de retomada da obra, tendo Fernando
respondido a Fábio, em 27 de setembro de 2016, que: “O que conversei com
vc e que vou te posicionar sexta feira data de entrega do pessoal ok” (f. 33/34).
Tais conversas, ao contrário do que alegou a ré, roboram
a alegação da inicial de que foi acordado entre as partes que a empresa
ré cuidaria da execução da obra de sinalização do empreendimento
imobiliário, pois o representante legal dessa empresa faz menção à
entrada de seu pessoal na obra para a execução dos serviços.
A questão sobre a não entrega dos materiais ficou
demonstrada nas conversas havidas entre as partes, e não elide o direito
da autora o fato de a inicial não ter mencionado expressamente esse
fato.
A inicial mencionou que o valor representado na nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000499-14.2017.8.26.0408 - Voto no 23476
10
fiscal foi pago, mas os serviços ali descritos não foram realizados e fazia
jus à devolução integral desse valor.
Ora, embora a nota fiscal seja de compra e venda de
mercadorias, a prova produzida nos autos revelou que essa compra e
venda englobava, também, a instalação desses equipamentos, e, tendo a
autora sustentado, na inicial, que fazia jus à devolução do valor integral,
forçoso concluir que a inicial considerou a aquisição dos materiais e sua
instalação como sendo uma única contratação, que, segundo a prova dos
autos, não foi cumprida pela ré.
Por tais motivos, nego provimento à apelação e, com
fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor atualizado da condenação.
Apelação não provida.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica